Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712493-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça do MPDFT. Em Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator